Tribunal: CARF
Processo: 14479.000139/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
MULTA DE MORA. AUDITOR-FISCAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA PARA LANÇAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a simples inobservância da obrigação acessória a converte em principal em relação à penalidade pecuniária, é manifesta a impropriedade da parte final do caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, devendo ser extraído do texto normativo do caput do art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente para aplicar a penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária acessória, uma vez que é competente para constituir crédito tributário.
CORESP. SÚMULA CARF No 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
MULTA DE MORA. SÚMULA CARF No 51
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de natureza tributária.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000139/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.101 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
VIA AURELIA MANUFATURA DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
MULTA DE MORA. AUDITOR-FISCAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
COMPETÊNCIA PARA LANÇAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é inequívoca quanto a ser
competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a
simples inobservância da obrigação acessória a converte em principal em
relação à penalidade pecuniária, é manifesta a impropriedade da parte final do
caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção “e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade cabível”, devendo ser extraído do texto normativo do caput do
art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente
para aplicar a penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária
acessória, uma vez que é competente para constituir crédito tributário.
CORESP. SÚMULA CARF No 88
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
MULTA DE MORA. SÚMULA CARF No 51
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de natureza tributária.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000139/2007-26
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000139/2007-26

2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, a comparação deve ser empreendida no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou no momento do ajuizamento da execução fiscal.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo
da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 181/191) interposto em face de decisão (e-
fls. 164/177) que julgou procedente em parte o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n° 35.840.453-3 (e-fls. 02/32), no valor total de R$ 233.794,71 e
competências 01/2003 a 12/2004, cientificada em 23/05/2006 (e-fls. 76). Do Relatório Fiscal (e-
fls. 37/39), extrai-se:
1. Este Relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes a parte da
empresa e parte dos segurados (contribuintes individuais). (...)
3. Das razões do levantamento dos créditos previdenciários
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000139/2007-26

3.1 As remunerações pagas ou creditadas aos segurados autônomos\(contribuintes
individuais), relacionados no relatório do exame da contabilidade da empresa, anexo III,
relativa ao período, de 01/2003 a 12/2004.
3.2 As retiradas de pró-labore, de forma Indireta, pelos administradores (contribuintes
individuais), relacionadas no relatório do exame da contabilidade da empresa, anexo I`,
relativa ao período, de 01/2003 a 12/2004.
4. Da contribuição a cargo dos segurados contribuintes individuais.
4.1 As contribuições dos segurados (anexo II e IV) contidas nesta notificação não
caracterizam crime contra a Seguridade Social, face às mesmas não terem sido
descontadas das remunerações dos contribuintes individuais; e, foram calculadas pela
alíquota de 11`%;' conforme previsto no art. 4° da Lei n° 10.666, de 08/05/2003 e art.
216, § 26 do Decreto 3.048/99, de 06/05/1999, acrescido pelo Decreto n°. 4.729, de
09/06/2003.
Na impugnação (e-fls. 77/87), em síntese, se alegou:
(a) Ônus da prova quanto à ocorrência do fato gerador. Princípios constitucionais.
(b) Critérios utilizados para a apuração do suposto débito.
(c) Penalidades e acréscimos moratórios (atualização monetária, multa e juros).
(d) Pedidos. Postula a intimação dos procuradores.
O julgamento foi convertido em diligência (e-fls. 101/104) tendo sido emitida
Informação Fiscal (e-fls. 109) a opinar pelo cancelamento de parte do lançamento (e-fls.
106/107). Intimada em 02/10/2007 (e-fls. 106/107 e 111) do resultado da diligência e da abertura
de prazo para manifestação, a empresa apresentou a manifestação de e-fls. 112/129 em
25/10/2002 (e-fls. 112) agregando:
(e) Nulidade do procedimento.
(f) Inconstitucionalidade das Leis n° 7787/89 e n° 8212/91 - INSS.
(g) Ilegalidade da Majoração da Alíquota de 10% para 20% - Folha de
Salários/Segurados.
(h) Inconstitucionalidade da incidência da Contribuição destinada a Seguridade
Social sobre o 13° Salário.
(i) Inconstitucionalidade do Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 164/177):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
NFLD n.° 35.840.453-3 de 15/05/2006 p
COMPETÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é a autoridade competente para emitir
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito para constituição do crédito previdenciário
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000139/2007-26

devido, nos exatos termos do artigo 142 do CTN; e Lei n.° 10.593/2002, com a redação
dada pela Lei n.° 1 1.457/2007.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
A inclusão dos sócios da empresa notificada no anexo denominado “Relatório de Co-
Responsáveis - CORESP” não implica em inclusão imediata dos mesmos no pólo
passivo do débito, posto que tal documento serve como subsidio à Procuradoria Federal
para futuro e eventual redirecionamento da cobrança do débito previdenciário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Sobre a remuneração dos contribuintes individuais e autônomos, de 05/1996 ate' a
competência 02/2000 são devidas contribuições previdenciárias conforme previsão do
inciso I do artigo 1° da LC n.° 84/96, e a partir de 03/2000, com fundamento no inciso
111 do artigo 22 da Lei 8.212/91, incluído pela Lei 9.876/99, estando a empresa
obrigada a recolhê-las na forma e prazo -definidos pela legislação vigente.
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
De acordo com o art. 4° da Lei n.° 10.666/2003, fica a empresa a partir de abril de 2003,
obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente
com a contribuição a seu cargo até o dia dez do mês seguinte ao da competência.
MULTA E JUROS.
Multa e Juros SELIC cobrados nos termos da Lei n.° 8.212/91 e do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99 coadunam-se com o princípio da
legalidade.
PERÍCIA
Descabida a realização de Perícia quando o assunto em questão trata de matéria única e
exclusivamente de direito.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13° SALÁRIO.
É legal a incidência de contribuição previdenciária sobre o 13° salário, consoante
entendimento pacificado através da Súmula de n° 688 do Supremo Tribunal Federal.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DE
NORMAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
(...) Voto (...)
Tendo em vista que no levantamento PL1 -.PRO LABORE INDIRETO (não declarado
em GFIP) para as competências 01/2004 a 05/2004 e 12/2004 foram lançadas
contribuições correspondentes à retenção é de 11% (onze por cento) adotando-se o
limite máximo do salário-de-contribuição como o montante utilizado para o cálculo
destas contribuições, e considerando que os valores pagos a administradores foram
inferiores ao limite nestas competências (conf. fls.50), faz-se necessário à retificação do
débito nestes períodos, para exclusão dos valores lançados a maior, conforme planilha
abaixo (...)
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 12/03/2008 (e-fls. 179/180) e o
recurso voluntário (e-fls. 181/191) interposto em 11/04/2008 (e-fls. 181), em síntese, alegando:
(a) Ilegalidade da corresponsabilidade dos sócios. Não há qualquer elemento a dar
ensejo à responsabilização dos sócios, senda a imputação ilegal e
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000139/2007-26

inconstitucional. Não estão preenchidos os requisitos dos arts. 158 da Lei n°
6.404, de 1974 e 135 do CTN.
(b) Inconstitucionalidade da retenção dos 11% dos tomadores de serviços. A
alteração do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, pela Lei n° 9.711, de 1998, é
inconstitucional ao instituir a obrigação da empresas contratantes de serviços
mediante cessão de mão-de-obra reterem 11 % do valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços emitida pela empresa cedente de mão-de-
obra. Além disso, a presunção do § 5° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991,
viola o art. 135 do CTN e o art. 146, III, da Constituição.
(b) Nulidade do procedimento. O agente fiscal somente é competente para propor
a aplicação de penalidade (CTN, art. 142), logo o lançamento é nulo.
(c) Multa. Em razão da natureza tributária, a multa deve observar
proporcionalidade entre dano e ressarcimento, impondo-se sua limitação a
2%, nos termos do art. 52, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor e ainda
que haja estipulação em sentido contrário anterior ou posterior à edição da
Lei n° 9.298, de 1996. Juros. Em razão de os juros terem a mesma natureza
da multa moratória e a esta somados ensejarem anatocismo, impõe-se sua
exclusão sob pena de enriquecimento ilícito da União. Além disso, o art. 253
do Código Comercial e a Súmula 121 do STF não admitem a capitalização de
juros. O emprego da taxa Selic é ilegal e inconstitucional.
(d) Pedidos. Postula perícia contábil para que sejam expurgados os índices
escorchantes e abusivos a elevar o crédito em quase 100% e intimação dos
procuradores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/03/2008 (e-fls. 179/180), o recurso
interposto em 11/04/2008 (e-fls. 181) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Ilegalidade da corresponsabilidade dos sócios. Dentre os anexos da NFLD
contaram CORESP (e-fls. 31) e VÍNCULOS (e-fls. 32), tendo o Relatório Fiscal consignado (e-
fls. 38/39):
9.7. -Relação de Co-Responsáveis (CORESP), que lista todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000139/2007-26

9.8. -Relação de Vínculos (VÍNCULOS), que lista todas as pessoas físicas ou jurídicas
de interesse da administração previdenciária em razão de seu vinculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vinculo existente e o período
correspondente
Verifica-se, portanto, que não houve imputação de responsabilidade solidária,
tendo os relatórios em tela finalidade meramente informativa. Nesse sentido, há jurisprudência
vinculante:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 206-00819, de 08/05/2008 Acórdão no 2301-00283, de 06/05/2009 Acórdão
no 206-01351, de 07/10/2008 Acórdão no 2302-00.1028, de 11/05/2011 Acórdão no
2302-00.594, de 20/08/2010
Nulidade do procedimento. A parte inicial do caput do art. 142 do CTN é
inequívoca quanto a ser competência privativa de a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento. Como o art. 113, § 3°, do CTN assevera que a simples inobservância
da obrigação acessória a converte em principal em relação à penalidade pecuniária, é manifesta a
impropriedade da parte final do caput do art. 142 do CTN ao adotar a dicção “e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível”, devendo ser extraído do texto normativo do caput do
art. 142 do CTN a norma jurídica de a autoridade lançadora ser competente para aplicar a
penalidade cabível por descumprimento de obrigação tributária acessória, uma vez que é
competente para constituir crédito tributário. Logo, o Auditor-Fiscal da Previdência Social era
competente para constituir a multa de mora, nos termos da legislação tributária de regência
(CTN, art. 113, § 3°, e 142, caput; Lei n° 8.212, de 1991, art. 33, caput e § 7°; Lei n° 11.098, de
2005, arts. 1° e 3°; Regulamento da Previdência Social, art. 293; e Lei n° 10.593, de 2002, art.
8°, I, a e b).
Inconstitucionalidade. O recorrente alega a inconstitucionalidade da retenção de
11% prevista no art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, com as alterações da Lei n° 9.711, de 1998.
Note-se que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de repercussão geral de ser constitucional
a substituição tributária prevista no art. 31 da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei
9.711, de 1998, que determinou a retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviço (Tema 302, RE 603191).
Contudo, o presente lançamento não envolve a retenção do art. 31 da Lei n° 8.212,
de 1991, mas a retenção de 11% do art. 4° da Lei n° 10.666, de 2003, referente à obrigação de a
empresa arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo, sendo o presente colegiado incompetente para declará-la
inconstitucional (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Além disso, o recorrente sustenta a ilegalidade (CTN, art. 135) e
inconstitucionalidade (Constituição, art. 146, III) da presunção do § 5° do art. 33 da Lei n° 8.212,
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000139/2007-26

de 1991. A presunção em questão se aplica à retenção do art. 4° da Lei n° 10.666, de 2003, por
força do disposto no art. 13 da Lei n° 10.666, de 2003. O art. 33, § 5°, da Lei n° 8.212, de 1991
não viola o art. 135 do CTN, eis que normatiza situação diversa com amparo no art. 128 do
CTN. Em relação à alegação de inconstitucionalidade, reitere-se que, de plano, o argumento não
pode prosperar, uma vez que o presente colegiado é incompetente para apreciar tal alegação
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
Multa. A multa constituída observou o regramento legal especificado no FLD –
Fundamentos Legais do Débito (e-fls. 29), sendo o presente colegiado incompetente para afastá-
la sob o fundamento de violação ao princípio constitucional da proporcionalidade (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 26-A e Súmula CARF n° 2). Além disso, as normas pertinentes às multas
havidas em relações privadas de consumo não se aplicam às multas tributárias, conforme
jurisprudência vinculante:
Súmula CARF no 51
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de
natureza tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-22.603, de 17/8/2006 Acórdão no 103-22.641, de 21/9/2006 Acórdão no
104-19.834, de 19/2/2004 Acórdão no 103-21.225, de 13/5/2003 Acórdão no 105-
14.173, de 13/8/2003
Acrescente-se ainda que a análise para uma eventual aplicação de penalidade mais
benéfica advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, deve ser
empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela empresa e nos
termos da Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Juros. A legislação invocada no FLD (e-fls. 29) autoriza a incidência
concomitante da multa de mora e dos juros de mora, a afastar a figura do enriquecimento ilícito.
Além disso, não há como se cancelar a multa de mora ou os juros de mora em razão de supostos
bis in idem, anatocismo de acréscimos legais ou capitalização de juros, ainda mais considerando-
se que a argumentação da recorrente se pauta na aplicação subsidiária do art. 253 do Código
Comercial ou do art. 4° Decreto-Lei no 22.626, de 1933, eis que este é a referência legislativa da
Súmula STF n° 121, mas não há lacuna no direito tributário a justificar tal aplicação. Pelo
contrário, há dispositivos expressos a regular a matéria (CTN, art. 108).
Por fim, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão
geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e
da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). Ademais, a incidência da Taxa SELIC
sobre débitos tributários está pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000139/2007-26

Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar o
cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais
benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital